Tribunal: STJ
Processo: 1000952-55.2021.8.26.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633145 -
SP (2024/0135068-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: SANDRA REGINA PAPPA CARVALHO DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCELO RICARDO MARIANO - SP124426
JOÃO VITOR LOPES MARIANO - SP405965
AMANDA DOURADO COLOMBO MARIANO - SP424895
EMBARGADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: CAROLINA DE ROSSO AFONSO - SP195972
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - SP429826
EMBARGADO
: SERASA S.A
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA DE
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL, QUE NUNCA FOI
CONHECIDO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma que rejeitou o segundo embargos de declaração oposto
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no
acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de
declaração.
3. A embargante alega omissão pela ausência de enfrentamento
da matéria relativa à possibilidade de condenação dos
advogados, de forma solidária com a parte autora, ao
pagamento de multa por litigância de má-fé e indenização por
dano moral à parte contrária.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado não apresenta qualquer vício, pois a
matéria levantada é matéria do mérito do recurso especial, que
não chegou a ser conhecido, o que impede que esta Corte a
examine.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA48625044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/07/2025 10:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 3ce34f8c-28ae-4aec-ba38-4eff1de2938d

a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
24/06/2025
30/06/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48625044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/07/2025 10:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 3ce34f8c-28ae-4aec-ba38-4eff1de2938d

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633145 -
SP (2024/0135068-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: SANDRA REGINA PAPPA CARVALHO DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCELO RICARDO MARIANO - SP124426
JOÃO VITOR LOPES MARIANO - SP405965
AMANDA DOURADO COLOMBO MARIANO - SP424895
EMBARGADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: CAROLINA DE ROSSO AFONSO - SP195972
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - SP429826
EMBARGADO
: SERASA S.A
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA DE
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL, QUE NUNCA FOI
CONHECIDO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma que rejeitou o segundo embargos de declaração oposto
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no
acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de
declaração.
3. A embargante alega omissão pela ausência de enfrentamento
da matéria relativa à possibilidade de condenação dos
advogados, de forma solidária com a parte autora, ao
pagamento de multa por litigância de má-fé e indenização por
dano moral à parte contrária.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48396949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:17:11
Código de Controle do Documento: 6f07e32e-1822-45ae-8812-e4e84b57ba59

4. O acórdão embargado não apresenta qualquer vício, pois a
matéria levantada é matéria do mérito do recurso especial, que
não chegou a ser conhecido, o que impede que esta Corte a
examine.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de terceiro embargos de declaração opostos contra
acórdão da col. Terceira Turma desta eg. Corte, que rejeitou os embargos de
declaração anteriormente opostos, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em
exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma que manteve decisão da Presidência que não conheceu de
agravo em recurso especial, sob o argumento de que os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial não foram
impugnados especificamente. II. Questão em discussão 2. A questão
em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou
obscuridade na decisão embargada que justifique a oposição dos
embargos de declaração. 3. A embargante alega omissão quanto à
efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial. III. Razões de decidir 4. A decisão embargada não
apresenta qualquer vício, pois examinou fundamentadamente o apelo
nobre, não podendo ser considerada nula apenas por ser contrária aos
interesses da embargante. 5. A pretensão da embargante é, na
verdade, o reexame da matéria já julgada, o que não se coaduna com
a via dos embargos de declaração. 6. A ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme art. 932,
III, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração
rejeitados.

Segundo a parte embargante, "embora tenha sido apresentado 2 (dois)
embargos de declaração anteriormente, é importante consignar que não foi sanada a
omissão apontada. Assim, o v. acórdão deve consignar de forma expressa sobre a
possibilidade ou não de condenação dos advogados, de forma solidária com a parte
autora, ao pagamento de multa por litigância de má-fé e indenização por dano moral
(e-STJ fls. 1348).
(sem pedido) à parte contrária"
Documento eletrônico VDA48396949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:17:11
Código de Controle do Documento: 6f07e32e-1822-45ae-8812-e4e84b57ba59

Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu o não recebimento dos embargos opostos e a aplicação
da multa do art. 1.025 do CPC, por serem manifestamente protelatórios (e-STJ fls.
1356-1358).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado. A alegação da parte embargante, de que a matéria sobre a
possibilidade ou não de condenação dos advogados de forma solidária ao
pagamento da multa por litigância de má-fé e indenização por danos morais não foi
apreciada, não procede pelo simples fato de que essa é a matéria de fundo do
recurso especial (e-STJ fls. 921-926) e este recurso não foi admitido e,
posteriormente, o agravo em recurso especial não foi conhecido, razão pela qual a
matéria não foi devolvida a esta col. Corte Superior.
De forma simples: a mencionada questão não poderia ser analisada
pelo acórdão embargado pelo simples fato de que o recurso especial, que trazia
essa discussão, não ultrapassou sequer as barreiras do conhecimento e, por
consequência, esta col. Corte não pode examinar o seu mérito.
Pelo exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Considerando que esta é a terceira oportunidade em que a Turma se
manifesta sobre o tema abordado nestes aclaratórios, determino a certificação do
trânsito em julgado nesta instância, com baixa imediata à origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48396949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:17:11
Código de Controle do Documento: 6f07e32e-1822-45ae-8812-e4e84b57ba59

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.633.145 / SP
Número Registro: 2024/0135068-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009525520218260024
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRA REGINA PAPPA CARVALHO DE LIMA
ADVOGADOS : MARCELO RICARDO MARIANO - SP124426
JOÃO VITOR LOPES MARIANO - SP405965
AMANDA DOURADO COLOMBO MARIANO - SP424895
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : CAROLINA DE ROSSO AFONSO - SP195972
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - SP429826
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SANDRA REGINA PAPPA CARVALHO DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCELO RICARDO MARIANO - SP124426
JOÃO VITOR LOPES MARIANO - SP405965
Documento eletrônico VDA48605783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:32:38
Código de Controle do Documento: 4fd894c5-7157-43cd-a146-27c74172cb4b

AMANDA DOURADO COLOMBO MARIANO - SP424895
EMBARGADO : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: CAROLINA DE ROSSO AFONSO - SP195972
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - SP429826
EMBARGADO : SERASA S.A
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
24/06/2025
30/06/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:32:38
Código de Controle do Documento: 4fd894c5-7157-43cd-a146-27c74172cb4b